Tribunal: TJDFT
Processo: 0749451-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0749451-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TULIO LUSTOSA SEIXAS PINHEIRO AGRAVADO: ASSOCIACAO ALPHAVILLE BRASILIA RESIDENCIAL I, VELOSO DE MELO ADVOGADOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por TULIO LUSTOSA SEIXAS PINHEIRO contra a seguinte decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença apresentado por ASSOCIACAO ALPHAVILLE BRASILIA RESIDENCIAL I e VELOSO DE MELO ADVOGADOS: “1. Requer o credor a penhora do salário recebido pelo executado em razão de seu vínculo como Diretor de Futebol da Associação Atlética Aparecidense (ID 205261483). 2. Intimada, a fonte pagadora informou que o executado recebe um salário líquido no importe de, em média, R$ 11.957,46 (onze mil, novecentos e cinquenta e sete reais e quarenta e seis centavos), conforme contracheques de IDs 212480733 e 212480735. 3. O requerido, por sua vez, alega que recebe apenas R$ 1.908,00 (mil, novecentos e oito reais) a título de salário e que o restante da verba é atinente a ajudas de custo. Requer, ao final, o indeferimento da penhora pretendida (ID 212622278). 4. Ademais, o requerido apresentou impugnação à penhora realizada via SISBAJUD (ID 212688719). Alega, em síntese, que o bloqueio atingiu verba salarial a atrair a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV do CPC. 5. Vieram os autos conclusos. É o relatório necessário. 6. Quanto à penhora salarial pretendida, reitero que a Jurisprudência deste e.TJDFT, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, tem se orientado no sentido de que a impenhorabilidade de salários não é absoluta. Admite-se, excepcionalmente, a medida constritiva a fim de satisfazer o crédito devido, desde que isso não comprometa a dignidade e o sustendo do devedor. 7. A este respeito, confira-se a ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. PROVENTOS AUFERIDOS. VULTOSA QUANTIA. Não obstante o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabeleça a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, dentre outras verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família, tal vedação não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, consoante o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a flexibilização da citada regra, quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna dos devedores e de suas famílias, além de auxiliar na satisfação do crédito perseguido pela exequente. (Acórdão 1228118, 07212943720198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 13/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 8. Não obstante, conforme se extrai do recente entendimento perfilhado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA.1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei.2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018) 9. Deste modo, a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 10. Na presente execução, já foram despendidos vários esforços a fim de localizar bens do executado passíveis de penhora através do sistemas disponíveis, não sendo os valores encontrados suficientes para satisfazer a integralidade da dívida exequenda. 11. Da análise dos contracheques fornecidos pela fonte pagadora (IDs 212480733 e 212480735), depreende-se que o requerido recebe um salário líquido no importe de, em média, R$ 11.957,46 (onze mil, novecentos e cinquenta e sete reais e quarenta e seis centavos). 12. Em que pese a alegação de que apenas R$ 1.908,00 (mil, novecentos e oito reais) refere-se a salário e que o restante da verba é atinente a ajudas de custo, não comprovou o devedor que o elevado montante remanescente, ou seja, cerca de R$ 10.000,00 (dez mil reais) são, de fato, destinados à sua manutenção. Neste particular, cingiu-se o requerido a alegar a impenhorabilidade sem, contudo, comprovar gastos com moradia, alimentação, internet, educação, entre outros, hábil a infirmar que a totalidade do montante, ou seja, cerca de R$ 10.000,00 (dez mil reais) destinam-se única e exclusivamente ao seu custeio de vida e à manutenção de uma vida digna, ônus este que lhe incumbia. 13. Isto posto, ponderando os interesses do credor e face à situação financeira do devedor comprovada nos autos, tenho que a penhora de 30% (trinta por cento) do salário líquido da executada mostra-se razoável e, a princípio, não inviabiliza o seu sustento e não prejudica a manutenção de sua dignidade e de seus dependentes, motivo pelo qual defiro o pedido” (ID 216683466 dos autos de origem); grifei. Em suas razões, a parte agravante sustenta, em síntese, que “a privação do salário do Agravante comprometerá gravemente seu sustento e de sua família, considerando que ele depende integralmente desses valores para cobrir despesas básicas de alimentação, moradia e transporte. Essa situação viola o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, consagrado no artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal". E pede: "Deferir o efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.019, I, CPC, para determinar a suspensão da Decisão Agravada de ID214843300, até que o julgamento do mérito deste Agravo de Instrumento para impedir que sofra prejuízos financeiros, o que afetaria diretamente sua subsistência; Que seja reformada a r. Decisão para afastar a retenção de 30% (trinta por cento) do valor líquido dos proventos recebidos pelo Agravante, sob pena de violação da dignidade da pessoa humana, conforme garantido pela Constituição Federal; Sucessivamente, caso este egrégio Tribunal entenda pela manutenção da retenção, requer-se que o percentual seja reduzido para, no máximo, 5 % (cinco por cento) do salário do Agravante, a fim de mitigar os impactos sobre sua subsistência”. Preparo recolhido (IDs 66414001 e 66414003). É o relatório. DECIDO. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Muito bem. Salário, vencimentos e outros rendimentos destinados à subsistência do devedor constituem verbas de natureza alimentar que, em regra, não podem sofrer constrição. O art. 833 do Código de Processo Civil estabelece que são impenhoráveis: “IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2”. Também nos termos do artigo 833, inciso X do CPC, “são impenhoráveis ( ) a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos”. E conforme o § 2o do referido dispositivo legal, “o disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o e no art. 529, § 3o”. O Superior Tribunal de Justiça, no EREsp 1.518.169/DF, relatora designada MINISTRA NANCY ANDRIGHI, definiu que a regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV do CPC/2015), pode ser excepcionada para permitir a penhora de um percentual do salário do devedor a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. Eis a ementa do referido julgado: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. ( ) 3. O propósito recursal é definir sobre a possibilidade de penhora de vencimentos do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 4. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 5. Na espécie, a moldura fática delineada nos autos - e inviável de ser analisada por esta Corte ante a incidência da Súmula 7/STJ - conduz à inevitável conclusão de que a constrição de percentual de salário da embargante não comprometeria a sua subsistência digna. 6. Embargos de divergência não providos” (STJ - EREsp: 1518169 DF 2015/0046046-7, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 03/10/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 27/02/2019) Consta dos autos que a parte devedora/agravante aufere renda mensal bruta em torno de R$ 12.108,00 (Demonstrativo de Pagamento 08/2024 – ID 212480733 dos autos de origem). Assim, a renda mensal da parte agravante permite suportar constrição parcial para quitar o débito exequendo, não havendo outra forma possível de satisfação do débito (outras medidas constritivas não obtiveram o sucesso almejado), razão de, na linha do que define o STJ, poder ser definida possibilidade de penhora de parte dos seus rendimentos mensais. No sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA DE PERCENTUAL DE RENDIMENTOS DA PARTE DEVEDORA. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no EREsp 1.518.169/DF, relatora designada MINISTRA NANCY ANDRIGHI, definiu que a regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada para permitir a penhora de um percentual do salário do devedor a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. 2. Outras medidas constritivas para satisfação do débito restaram todas infrutíferas. Consta dos autos que a parte devedora/agravada aufere renda mensal bruta em torno de R$ 15.966,80. Não consta dos autos qualquer informação que indique que a penhora de um percentual do valor para pagamento da dívida possa significar maior dificuldade quanto a sua subsistência, do que decorre a conclusão relativa a possibilidade de definir constrição parcial de seus vencimentos em percentual que não lhe comprometa a subsistência. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido” (Acórdão 1807097, 07414353820238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2024, publicado no DJE: 6/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. RENDIMENTOS. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. ANÁLISE. CASO CONCRETO. 1. Em observância à jurisprudência prevalecente do STJ, passa-se a admitir a penhora de percentual dos salários do devedor, desde que, analisando o caso concreto, seja possível concluir que remanescerá valor suficiente para subsistência do devedor e de sua família. 2. Demonstrado que a parte devedora aufere renda de fontes diversas e que sua situação econômico-financeira é compatível com a medida, é possível um juízo de mitigação da regra da impenhorabilidade de salário. 3. Agravo conhecido e não provido” (Acórdão 1799906, 07368816020238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no PJe: 11/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De outro lado, tenho entendido por razoável a penhora de 10% da remuneração líquida da parte devedora, razão por que recomendável seja a questão definida pelo Colegiado. Diante do exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravante. Comunique-se à Vara de origem, dispensadas as informações. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 22 de novembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora